Tribunal: CARF
Processo: 16095.720001/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720001/2014-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BM - BARCELONA PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.011, de 08/08/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720001/2014-14
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 657/661),
em face do Acórdão no 2201-011.011, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção, em sessão plenária de 08 de agosto de 2023 (fls. 647/655), com fundamento no artigo 65
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de
09 de junho de 20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 647):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o contribuinte
tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964. Quando não restar
efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a conduta, deve-se afastar tal
qualificadora.
MULTA QUALIFICADA. ELEMENTO VOLITIVO NA CONDUTA DO AGENTE.
A falta de identificação do elemento volitivo na conduta que revela infração à legislação
tributária praticada pelo contribuinte afasta a imposição da penalidade de ofício
qualificada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 666/668):
(...)
Da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado
A embargante alega que a ementa do acórdão estaria incompleta (omissão) ao se referir
unicamente à matéria “multa qualificada”. Aponta que, pela leitura do voto, foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, o que abrangeria as matérias
responsabilidade solidária e Representação Fiscal para Fins Penais, sobre as quais não
há verbetes na ementa.
Registre-se que, embora a parte dispositiva da ementa reflita o decidido pela
Turma, pelo provimento, não há na ementa do acórdão correspondência plena
com as matérias decididas, uma vez que essa não traz qualquer referência à
RFFP e à responsabilidade solidária, referindo-se exclusivamente a uma matéria,
qualificação da multa de ofício.

1 Correspondente ao artigo 116 da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no
DOU de 22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao Presidente da
Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do acórdão:
(...)
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
(...)
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Assim, a fim de que haja total correlação entre o texto da ementa e o que foi
decidido pela Turma, imperioso seja sanada a omissão, para que a ementa seja
integrada para se coadunar com o que decidido em plenário.
Em adição aponta que, em relação às matérias responsabilidade solidária e
representação fiscal para fins penais, o voto condutor mostra-se
omisso/obscuro/contraditório uma vez que decidiu pelo provimento amparado
puramente no afastamento da multa qualificada:
(...)
Da transferência de valores relativos à matéria incontroversa
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 533 e despacho de
fl. 534, os valores incontroversos e pagos pelo contribuinte (valor principal, juros
e multa de ofício de 75%) foram transferidos para o processo de no
13894.720150/2014-71.
Portanto, o litígio instaurou-se tão-somente em relação à multa qualificada,
à RFFP e à atribuição de responsabilidade solidária.
(...)
MÉRITO
Da multa qualificada (...)
Tendo em vista que o litígio se limitou à multa qualificada, à RFFP e à
atribuição de responsabilidade solidária, entendo que o afastamento da
multa resulta no cancelamento integral do crédito tributário objeto deste
processo, já que os valores incontroversos e pagos pelo contribuinte (valor
principal, juros e multa de ofício de 75%) foram transferidos para o processo de
no 13894.720150/2014-71, conforme Termo de Transferência de Crédito
Tributário de fl. 533 e despacho de fl. 534.
Assim, desnecessário se debruças sobre as demais razões recursais.
Como consignado no excerto do voto acima transcrito, s.m.j, tanto a RFFP quanto a
responsabilidade solidária foram afastadas automaticamente em função do afastamento
da qualificadora da multa de ofício.
Ocorre que, a responsabilidade tributária atribuída aos sócios, com base no inciso III do
art. 135, do CTN, decorre de fundamento diverso da multa qualificada aplicada, art. 71
da Lei no 4.502/64.
A responsabilidade de terceiros, dos sócios administradores no caso concreto, se
encontra disciplinada no art. 135 do CTN, e não há exigência de comprovação de dolo
na conduta para a atribuição da responsabilidade. (...)
Conforme se extrai do Termo de Sujeição Passiva acostado aos autos, os
administradores da empresa agiram com infração à lei, pois, não cumpriram as
formalidades legais de informar nas GFIP as remunerações dos contribuintes
individuais (pessoas físicas, trabalhadores autônomos), no período de janeiro a
dezembro de 2010.
Como no presente caso, não há discussão acerca da ocorrência de infração à lei que
deu origem à obrigação tributária (que inclusive já foi paga), s.m.j., permanece
incólume o fundamento para a responsabilidade solidária dos administradores, no
art. 135, III, do CTN, não havendo que se falar em afastamento automático em
decorrência da desqualificação da multa.
O acórdão embargado mostra-se omisso, ao afastar a responsabilidade sem
discorrer acerca do fundamento inquinado pela Fiscalização, sem expor qualquer
fundamentação para tanto, em clara afronta ao art. 93, X, da CR/88.
Outrossim, além de omisso mostrar-se obscuro, ao estender os efeitos da
desqualificação da multa à responsabilidade, porquanto, obrigações tributárias
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

resultantes de atos praticados com infração de lei não carecem de discussão acerca
da conduta volitiva para a sua concretização.
Assim, tendo em vista o incontestável descumprimento da lei, deixar de informar
em GFIP as remunerações pagas aos contribuintes, art. 32, IV, da Lei no 8.212/91,
merece ser o acórdão integrado para que conste os fundamentos pelos quais a
Turma entendeu pelo afastamento da responsabilidade prevista no art. 135, III, do
CTN.
O acórdão também mostra-se omisso/obscuro no que toca à RFFP.
Como visto pelo excerto acima transcrito, assim como no que toca à responsabilidade,
presume-se que o acórdão embargado entendeu pelo provimento do recurso voluntário
no que atine à RFFP amparado na premissa do afastamento da multa qualificada.
Para o lançamento a conduta do contribuinte “em tese” caracterizaria o ilícito penal do
tipo do art. 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), fato
motivador da lavratura de representação fiscal para fins penais. Entretanto a mera
possibilidade de caracterização desse crime, não representa ou comprova a
existência do dolo ou mesmo da intenção do agente de fraudar o fisco.
Segundo pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a conduta
descrita no artigo 337-A do Código Penal trata de crime omissivo próprio
(omissivo puro), que se consuma com a mera transgressão da norma não se
exigindo dolo específico (AgRg no AREsp 765883 / SC).
Neste cenário, mostra-se contraditória/obscura a decisão embargada, uma vez que o
cancelamento da multa qualificada não tem qualquer correlação ou impacto na RFFP.
Registra-se ainda que o acórdão embargado restou omisso uma vez que não se
manifestou acerca de questão essencial, que espancaria de dúvida qualquer menção à
RFFP em decorrência da desqualificação da multa.
A Súmula CARF no 28, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, vinculante em toda à
Administração Pública prevê que “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais”.
Assim, descabendo à Turma Julgadora decidir especificamente o encaminhamento do
processo de representação para fins penais, restou omisso/obscuro/contraditório o
acórdão embargado, ao consignar qualquer relação entre a desqualificação da multa e a
RFFP.
Assim, por todo o exposto, necessária a integração do julgado por meio deste
instrumento processual, em razão da contradição/obscuridade/omissão apontadas,
a fim de que seu conteúdo reste completo, não deixando qualquer margem de
dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste parcial razão à embargante.
O voto condutor do acórdão acolheu a alegação da recorrente quanto à desqualificação
da multa aplicada, resultando no “cancelamento integral do crédito tributário objeto
deste processo”, por conseguinte entendeu que resta prejudicada a análise em relação às
demais matérias. A conclusão do voto foi no sentido de que, em não mais restando
crédito tributário, não cabe mais a análise da responsabilidade solidária, não havendo
omissão/obscuridade/contradição nessa parte.
Todavia, de fato, com fundamento na Súmula CARF no 28, não cabe manifestação deste
colegiado acerca de RFFP, restando obscura a decisão quanto ao provimento em relação
a essa matéria.
Conclusão
Com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Fazenda Nacional, em relação à obscuridade quanto ao provimento do recurso
voluntário em relação à RFFP.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos para o saneamento quanto a obscuridade em relação ao provimento do recurso
voluntário no que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a omissão do julgado em relação à Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) restou evidenciada na medida em que, com o afastamento da multa,
entendeu-se que houve o cancelamento integral do crédito tributário e, assim sendo,
desnecessária a análise das demais razões recursais, conforme depreende-se do excerto abaixo
reproduzido (fl. 655):
(...)
Tendo em vista que o litígio se limitou à multa qualificada, à RFFP e à atribuição de
responsabilidade solidária, entendo que o afastamento da multa resulta no cancelamento
integral do crédito tributário objeto deste processo, já que os valores incontroversos e
pagos pelo contribuinte (valor principal, juros e multa de ofício de 75%) foram
transferidos para o processo de no 13894.720150/2014-71, conforme Termo de
Transferência de Crédito Tributário de fl. 533 e despacho de fl. 534.
Assim, desnecessário se debruças (sic) sobre as demais razões recursais.
Nos termos da Portaria RFB no 2.349 de 21 de dezembro de 20102, vigente à
época dos fatos, foi protocolizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), posto que
verificado pela autoridade fiscal que a conduta do sujeito passivo configura “em tese” crime
contra a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137 de 19903.

2 PORTARIA RFB No 2439, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2010, seção ,
página 34). (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 1750, de 12 de novembro de 2018) e (Alterado(a) pelo(a) Portaria
RFB no 3182, de 29 de julho de 2011). Estabelece procedimentos a serem observados na comunicação ao Ministério
Público Federal de fatos que configurem, em tese, crimes contra a ordem tributária; contra a Previdência Social;
contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional; contra Administração Pública
Estrangeira; bem como crimes de contrabando ou descaminho, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos
e de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

3 LEI No 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as
relações de consumo, e dá outras providências.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à
operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser
convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento
da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Na RFFP (fl. 02) do processo no 16095-720.002/2014-51, o Auditor Fiscal
apontou a seguinte tipificação penal:
(...)
1.2 — Tipificação Penal
Inciso I do Art. 337-A do Decreto Lei 2.848/40 — Código Penal (incluído pela Lei n°
9.983, de 2000)
Art. 337—A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:
I — omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário,
trabalhador avulso Ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe
prestem serviços;
...
A par disso, ainda que no âmbito tributário tenha sido afastada a penalidade, como
é o caso dos presentes autos, inexiste competência para apreciação de matéria penal no âmbito
do contencioso administrativo tributário.
Nesse sentido, como bem pontuado pela embargante, por força da Súmula CARF
no 28, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do
disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 20234, descabe à
Turma Julgadora decidir sobre o processo de representação para fins penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em virtude dessas considerações, resta claro que o julgado incorreu em omissão, a
qual deve ser sanada, devendo ser feita a seguinte inclusão e alteração na ementa do acórdão
embargado:
i) Inclusão da verbetação a seguir:
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA.
MATÉRIA
PENAL.
SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins
Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no
âmbito do contencioso administrativo tributário.

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas
por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária
possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
4 Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

ii) Alteração da parte dispositiva:
De:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.”
Para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.”
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-011.011, de 08 de agosto de
2023, para, com efeitos infringentes, corrigir a omissão apontada e alterar a decisão original para
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 677
DF CARF MF
Original